Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INALTERADA. SÚMULA No 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como cediço, segundo a jurisprudência, a palavra da vítima tem especial relevância em casos de crimes patrimoniais, ainda mais quando ela se mostra coerente com as demais provas produzidas, como na espécie.
2. A condenação por estelionato e uso de documento falso deve mantida, pois a confissão judicial do acusado, que é corroborada pela prova oral, pericial e documental produzida no curso da instrução, evidencia que o apelante, com vontade livre e consciente, mediante meio ardil, utilizando carteira de identidade falsificada, induziu a vítima em erro, obtendo para si vantagem ilícita ao alugar um gerador de energia e não devolvê-lo, dele se apropriando, causando à vítima considerável prejuízo financeiro.
3. Uma vez comprovado que a falsificação do documento perpetrada pelo réu não se limitou ao cometimento do estelionato — tendo ele sido preso em flagrante, posteriormente, pela prática de tráfico de drogas com o uso do mesmo documento falso — conclui-se que a potencialidade lesiva do documento não se exauriu na primeira infração, o que autoriza a condenação autônoma pelo delito de uso de documento falso.
4. A confissão espontânea do réu, quando utilizada para formar a convicção judicial, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Contudo, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4.1 Pena final mantida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.